Tribunal: TJDFT
Processo: 0703596-37.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. ARBITRAMENTO. JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. Omissão existente quanto aos termos iniciais e correção monetária incidentes sobre o valor fixado a título de danos morais.
1.1. No caso de indenização por danos morais decorrentes de contrato, a correção monetária tem como termo inicial a data da prolação do acórdão, enquanto que os juros de mora incidem desde a citação. Precedentes.
1.2. Acórdão integralizado.
2.Recurso conhecido e provido. Sem efeitos infringentes. Omissão sanada. Acórdão integralizado.